Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-13.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005539-13.2011.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

APELADO: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MEDANHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005539-13.2011.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

ADVOGADO: GILMAR CAETANO OAB/PA 5.307

APELADO: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MEDANHA

ADVOGADO: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB/PA 11.330 E OAB/GO 2.482-A E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE – SUPOSTA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO, INCLUSIVE FIDUCIÁRIO, OU POSSUIDOR – JULGAMENTO DO FEITO ANTES DE REALIZADA NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1 – Sentença que conclui que o apelante não comprovou a condição de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
, todavia, não permitiu a realização de perícia técnica nos imóveis em litígios, a fim de propiciar a formação de juízo de valor mais seguro e técnico;

2 – A
perícia a ser realizada seria o instrumento adequado para demonstrar se a sentença proferida em ação de reintegração de posse estaria sendo utilizada pelo apelado para esbulhar a posse do apelante, em terreno diverso, tal fato inclusive foi versado pela Desembargadora Relatora de agravo que me antecedeu nestes autos, referente a agravo de instrumento interposto neste processo, no qual foi decidido a pertinência da realização de perícia técnica nos imóveis em litígios;

3 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA.,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
que moveu contra
RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O juízo de origem proferiu sentença julgando os Embargos de Terceiros extintos sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse, com fulcro no art. 485, VI do CPC, revogando liminar anteriormente deferida (ID. 5819146).

Em sua apelação (ID. 5819147 - Pág. 4), a Distribuidora Tocantins LTDA sustenta que houve o cerceamento de prova fundamental, pois o juízo não oportunizou a realização de prova pericial que seria apta a afirmar se as coordenadas indicadas na sentença de reintegração de posse nº 0002051-32.2004.8.14.0028 abarcam o seu imóvel, bem como houve a violação ao art. 4º do CPC pois o juízo não priorizou a resolução do mérito.

Requereu o provimento do recurso, para que seja retomado o curso processual com a realização da fundamental perícia determinada, a qual houve a anuência pelas próprias partes.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5819157).

Deferi o pedido de efeito suspensivo à apelação em ID. 11698201 - Pág. 30/31.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Videoconferência, considerando o pedido de sustentação oral da parte apelada.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O juízo julgou o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse na modalidade adequação, com base no art. 485, VI do CPC, pois se o feito necessita de delimitação cartográfica não há rigidez no processo que discute posse justamente nesse fundamento.

O recorrente aduz que lhe foi cerceada a produção de prova fundamental para o deslinde da ação, pois o juízo sentenciou o feito antes de realizada a produção de perícia técnica que foi anteriormente deferida.

Assiste razão ao apelante, pois nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No presente caso, o apelante aduz que sofre ameaça de esbulho, pois o apelado se utilizaria da sentença da Ação de Reintegração de Posse nº 0002051-94.2004.8.14.0028 para tomar posse de área diversa.

Ora, apesar do juízo ter julgado que o apelante não comprovou a condição de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, entendo que a perícia a ser realizada seria o instrumento adequado para demonstrar se a sentença proferida em ação de reintegração de posse N° 0002051-32.2004.8.14.0028 estaria sendo utilizada pelo apelado para esbulhar a posse do apelante, em terreno diverso.

Ressalto que tal fato foi versado pela Desembargadora Relatora de agravo que me antecedeu nestes autos, em Acórdão de ID. 3885977, referente a agravo de instrumento interposto neste processo, no qual foi consignado que além de estar presente o interesse processual do apelante, foi reforçada a pertinência da realização de perícia técnica nos imóveis em litígios, a fim de propiciar a formação de juízo de valor mais seguro e técnico.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença apelada,
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que ocorra o regular andamento do feito com a devida realização de perícia técnica, a fim de propiciar a formação de juízo de valor mais seguro e técnico
.

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura no sistema.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 10/04/2023